Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Vistos, etc... Fica deferido o pedido de correção do número da conta. Prossiga-se, como já determinado: "Manifeste-se a Contadoria quanto a esse pedido. Não se detectando erro nos cálculos do Requerente, fica deferido o pedido de expedição do alvará respectivo." (id n. 61542856). Brasília, 08 de outubro de de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator